Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725157-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA, AP SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ADEILTON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por AP Serviços Ltda. - ME e Maria Aparecida Silva contra a decisão de rejeição da impugnação à ordem de bloqueio de ativos financeiros da devedora proferida no cumprimento de sentença 0005374-97.2015.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de terceiros oriundas de contratos de locação e comissões de corretagem da requerida. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação à penhora formulada pela devedora, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em sua conta bancária de no 99738-4. Para tanto, alegou-se que o bloqueio realizados, no valor de R$ 7.024,31 (sete mil e vinte e quatro reais e trinta e um centavos, teriam recaído sobre valores decorrentes de pagamentos de contratos de imóveis que não pertencem à executada. Na mesma esteira, argumenta que a conta alvo dos bloqueios tem por finalidade receber e repassar os valores obtidos com aluguéis para proprietários dos imóveis e, como função secundária, de recebimento dos lucros da pessoa jurídica, que figura como segunda requerida. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, em seu inciso X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Já o inciso IV do mesmo dispositivo legal veda a penhora, entre outros, dos salários, remunerações e proventos em geral. No caso dos autos, verifico que a devedora não comprovou a contento o fato de estar o numerário em questão abrangido por tais restrições. Com efeito, competia a ela produzir a prova de que os valores seriam decorrentes da percepção de remuneração equivalente a salário, o que não pode ser verificado dos documento trazidos aos autos. Os contratos dizem respeito a diversas locações, com variados valores, sem qualquer conexão com os extratos anexados à impugnação. Assim, os argumentos da devedora já esbarram nessa conclusão, de que os documentos não tem força suficiente para demonstrar a relação entre eventuais recebimentos e os ativos bloqueados. Sem embargo, a análise do extrato apresentado demonstra que a conta da executada, na verdade, movimenta várias outras quantias, cuja origem não foi esclarecida. Além disso, no caso em tela, verifico que a liberação dos valores bloqueados seria decisão a favor do esvaziamento das medidas adotadas durante toda a tramitação processual, que perdura a tempo suficiente para ir de encontro ao princípio da celeridade dos processos. Tal quadro de perplexidade leva à conclusão de que os valores disponíveis na conta bloqueada cuidam, na verdade, de reserva de numerário. Nesse sentido, ausente a demonstração de que o bloqueio realizado em conta de titularidade da executada possa comprometer o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família, reputo válida a penhora. Assim, ante a insuficiência de prova em contrário, deve-se manter a penhora realizada no valor de R$ 7.024,31 (sete mil e vinte e quatro reais e trinta e um centavos da conta corrente n.99738-4. Decorrido o prazo de interposição de recurso contra esta decisão, liberem-se os valores em favor do credor, a quem caberá, em 5 (cinco) dias, dar impulso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgar pertinentes. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “administra aluguel de imóveis de terceiros e que o fruto destes contratos e de seu trabalho se encontram bloqueados, com possibilidade iminente de transferência ao credor”; (b) “a titular da conta bancária na qual se efetivou a penhora em referência é a segunda agravante, a qual possui uma única fonte de renda: sua profissão de corretora de imóveis, de modo que o contrário não restou demonstrado para que se possa argumentar que possíveis recebimentos de valores não foram esclarecidos”; (c) “diante da realidade dos fatos e do conjunto probatório, corrobora-se a natureza impenhorável das quantias bloqueadas por meio do sistema SISBAJUD, devendo-se proceder com a liberação dos valores constritos nas contas bancárias de titularidade da agravante, visto que são originários de sua única fonte de renda, comissão de corretagem, que tem a finalidade de suprir suas necessidades básicas e de sua família, bem como pelo fato de englobar bens de terceiros”; (d) “não há nenhuma evidência quanto à incidência de má fé, abuso ou fraude a fim de legalizar a manutenção da penhora realizada, e tampouco envolve pagamento de pensão alimentícia”; (e) “a maior parte do montante penhorado, menor que 40 (quarenta) salários mínimos, não pertence à agravante, envolve verbas de locação de imóveis de terceiros, e a minoria engloba comissão de corretagem”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença de dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 01 de agosto de 2016, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de negócio jurídico de compra e venda de imóvel (R$ 30.000,00, consoante valor consignado na certidão do Sisbajud – id 183314812). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, em análise (superficial) da prova documental (id 186620609-20), a despeito de a devedora, ora agravante, colacionar extratos bancários e diversos contratos de locação, não comprovou, de forma contundente, que os valores bloqueados (total de R$ 7.024,31) seriam oriundos de serviços prestados (trabalho de corretora de imóveis), nem que a conta bancária de depósito dos valores bloqueados seriam exclusivamente utilizadas para recebimento de valores oriundos de contrato de locação que deveriam ser repassados a terceiros, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora (R$ 7.024,31). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da devedora, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator